Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700124-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR DE PAIVA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão do recolhimento superveniente das custas. Intime-se o executado/agravado para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre o requerimento do exequente/agravante (CPC 10). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator